Tribunal: TJDFT
Processo: 0005608-32.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005608-32.2013.8.07.0008 RECORRENTE: ADVAIR CARLOS SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CRIMES LICITATÓRIOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DOS CASOS PREVISTOS EM LEI. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABOLITIO CRIMINIS DO ART. 89, LEI 8666/93. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.O ANPP é privativo do Ministério Público, não cabe ao juiz determinar que o responsável pela acusação o ofereça. 2.Se a parte alega que praticou a conduta mediante constrangimento, cabe a ela fazer prova nesse sentido. 3.A afirmação de que o conjunto probatório é frágil, sem dúvida, depende de um juízo de valor de cada um, passando, inevitavelmente, por uma análise subjetiva. Não há falar em provas frágeis quando são suficientes a formar o vencimento do julgador. 4.O servidor público e quem contrata com o poder público, mesmo que não ocupante de cargo ou função, independentemente do grau de escolaridade ou da complexidade da função desempenhada, tem o dever e obrigação de saber que as contratações feitas pelo poder, em regra, devem obedecer a um rigoroso processo de contratação. Assim, não há dúvida de que quem participa de um processo de dispensa de licitação de forma irregular, sendo ou não servidor público, está imbuído do animus lesivo aos cofres públicos. 5.A contratação irregular com o poder público, sem dúvida, na grande maioria dos casos, traz consigo prejuízo aos cofres públicos. 6.O julgador forma seu convencimento com amparo nas provas produzidas nos autos. Essa formação, sem dúvida, passa por uma valoração subjetiva, mas isso não torna ilegítimo o resultado do julgamento, porque o convencimento foi embasado no conjunto probatório. Não se trata, portanto, de mera convicção do julgador. 7.Não se exige que a denúncia venha acompanhada das provas que embasam a condenação. Exige-se, apenas que esteja amparada em elementos probatórios mínimos que é a justa causa para a ação penal. 8.Quando a ação penal se lastreia em elementos colhidos em regular procedimento investigatório, dispensa-se a notificação prévia (art. 514, CPP), de acordo com entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como, aliás, bem esclarecido na sentença. 9.Ora, através do processo administrativo 308.000.054/2013 ficou demonstrado que a contratação direta das Empresas Mundo Tour e Fábio Antônio Vilaça - MEI ocorreu fora das hipóteses permitidas em lei. Com a nova lei de licitações não houve a abolitio criminis dos delitos previstos no caput art. 89 da Lei 8.666/93. 10.Os casos de dispensa ou de inexigibilidade do adequado procedimento licitatório, quando ocorrem em desacordo com a norma regente, tem-se ínsito o prejuízo ao erário. 11.Não legitima o procedimento de contratação irregular de artistas pelo poder público a elevada quantidade de pessoas presentes à festa e nem o fato de o evento de caído no gosto do público presente ao evento. 12.Se várias pessoas ostentam as mesmas condições pessoais e atuam na empreitada delituosa com participações equivalentes, nada mais justo de que, na sentença, a pena seja a mesma para todos os integrantes da prática do delito. Isso, não caracteriza violação ao princípio da individualização da pena. Ao contrário, demonstra a sentença que o procedimento de fixação das penas foi devidamente aplicado. 13.O fato de o advogado ser inviolável em suas manifestações, no exercício de seu mister, não pode ser traduzido em uma carta aberta ao advogado para agir fora dos ditames legais, mormente em se tratando de processo de contratação com o poder público. 14.Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 337-E, ambos do Código Penal, asseverando que, com a entrada em vigor da Lei 14.133/2021, revogou-se a previsão condida no artigo 89 da Lei 8.666/1990, com a inclusão dos delitos ali descritos na parte especial do Código Penal. Sustenta, assim, que não consta correlação deste na atual redação do artigo 337-E do CP, devendo ser reconhecida a ocorrência da abolitio criminis. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz, a respeito da matéria disciplinada no referido disposto legal tido por ofendido, qualquer julgado com o objetivo de demonstrar o dissenso interpretativo. Registre-se que houve interposição do recurso em duplicidade, razão pela qual, à luz da unirrecorribilidade, deixo de apreciar o especial cadastrado no id 48856785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 337-E do Código Penal. No aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a saber: “Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos" (AgRg no REsp n. 1.981.227/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012